Tribunal: TJDFT
Processo: 0729984-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729984-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA, BRZEZINSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: LUISA ALVARES DE OLIVEIRA, PEDRO ALTINO DE OLIVEIRA JUNIOR, GERALDO MAGELA ALVARES DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: PEDRO ALTINO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA ALVARES BABILONIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo autor contra decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência do juízo da 4a Vara Cível de Brasília e determinou a remessa do feito ao Juízo da Comarca de Patos de Minas/MG. Em suas razões, sustenta, em síntese, a validade da cláusula de eleição de foro firmada em 2016, a qual estabeleceu Brasília como foro competente. Defende que a cláusula foi pactuada antes da Lei no 14.879, o qual acrescentou o §5o ao art. 63 do CPC. Afirma que a alteração legislativa somente se aplica a contratos celebrados após sua vigência. Alega que, na ação pela qual enseja esta cobrança, a procuração foi assinada em Brasília, o que evidencia vínculo entre o negócio jurídico e este foro. Narra que a petição inicial do inventário indica que o de cujus possuía residência em Brasília. Aduz que não há abusividade, tampouco prejuízo. Acrescenta que não é possível declinar da incompetência relativa de ofício, conforme súmula 33 do STJ. Requer, assim, o efeito suspensivo a fim de reconhecer a validade e eficácia da cláusula de eleição de foro contratual com a fixação da competência da 4a Vara Cível de Brasília/DF. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo dispensado (art. 82, §3o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Apesar da ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.). Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que declinou a incompetência e determinou a remessa do feito ao Juízo da Comarca de Patos de Minas/MG, domicílio do réu. Examino a probabilidade do direito. Nos termos do art. 63 do CPC, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. A Lei no 14.879/2024, contudo, deu nova redação ao art. 63 do CPC, prevendo regras acerca do ajuizamento da ação em juízo aleatório: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. ................................................. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)” O agravante celebrou, em 2016, contrato de prestação de serviços advocatícios com Pedro Altino de Oliveira, estipulando, na cláusula 11a, foro de eleição na Comarca de Brasília/DF (ID 238870605). O objeto do contrato era a propositura de ação de perdas e danos na Comarca de Vila Rica/MT, e, à época da celebração, o contratante residia em Brasília. O autor, atualmente, possui domicílio profissional em Goiânia/GO, enquanto o réu que pactuou o contrato é domiciliado em Patos de Minas/MG, conforme consta da petição inicial (ID 238870602). Desse modo, a situação em exame está infensa à incidência da lei nova. Neste sentido, precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em determinar a competência do Juízo singular para processar a demanda, tendo em vista a cláusula de eleição de foro livremente pactuada prevista no instrumento negocial que estabeleceu a Circunscrição Judiciária de Brasília para a solução de eventuais controvérsias a respeito do negócio jurídico de prestação de serviços. 2. Convém ressaltar o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que é desnecessária a intimação do recorrido para se manifestar a respeito do recurso interposto pela parte adversa nas hipóteses em que ainda não houve a angularização da relação jurídica processual na origem, por meio da citação válida. 3. No presente caso a questão impugnada pelo recorrente envolve discussão a respeito do órgão jurisdicional competente para processar e julgar a demanda, tendo em vista que o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília determinou a remessa dos autos para a Comarca de São Miguel do Passa Quatro-GO. 3.1. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado no caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada resultaria na modificação da competência para o processamento da demanda. 3.2. Assim, o recurso deve ser conhecido, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. 4. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 5. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo em exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, de acordo com a regra expressamente prevista no art. 65 do CPC. 5.1. O enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. 6. No caso em deslinde o Juízo singular, ao apontar a suposta inobservância dos critérios de competência territorial previstos no art. 781 do CPC e afirmar a necessidade de prevalência do parâmetro referente ao domicílio do devedor, declinou de ofício da competência, que tem natureza relativa. 7. Ainda que a parte demandante, por ocasião do ajuizamento da ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso o réu tivesse suscitado a matéria por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial, pois ao contrário deve preponderar o fenômeno da prorrogação. 8. O art. 63, § 3o, do CPC, estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, apenas se houver o reconhecimento de sua abusividade. 8.1. Ausente a comprovação de efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu ou hipossuficiência da parte decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro, afasta-se eventual ineficácia do dispositivo contratual. 9. A abusividade a respeito da cláusula de eleição de foro, nos moldes do art. 63, § 3o, do CPC, não pode ser deduzida in abstracto, mas deve ser avaliada na situação peculiar examinada pelo Juízo. 9.1. Essa constatação pode ser deduzida, aliás, da própria literalidade do § 3o mencionado, pois estabelece que pode, e não deve haver o controle da ineficácia da aludida cláusula. 9.2. Não se trata, convém reiterar, de situação em que o Juízo singular poderá determinar, de imediato, a referida desconsideração da eficácia do dispositivo convencional. 10. No caso em deslinde não há nenhum fundamento jurídico que respalde o entendimento a respeito do eventual caráter abusivo da cláusula de eleição de foro. 10.1. Ademais, a Lei no 14.879/2024 entrou em vigor na data de sua publicação, portanto, posteriormente ao momento da decisão, proferida aos 19 de abril do corrente ano, que promoveu a declinação da competência ora impugnada, o que afasta a incidência e, consequentente, a possibilidade de aplicação da nova regra ao presente caso, em sede recursal. 11. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1887467, 0716578-88.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 24/07/2024.)” Ademais, não pode ser considerada aleatória a eleição de foro quando uma das partes reside no foro eleito por ocasião da contratação, e tal situação somente se modifica posteriormente. Neste quadro, sem elementos de abusividade na eleição de foro, em tese, deve ser reconhecida a competência do juízo prolator do ato agravado. Há, pois, probabilidade de provimento da decisão agravada. ISTO POSTO, defiro o efeito suspensivo para impedir a redistribuição do feito ao juízo de Patos de Minas. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)